Tribunal: TJDFT
Processo: 0716559-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716559-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Maria Cecília Pinto Morgado Abreu Porto pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que não conheceu dos embargos à execução. Em suas razões, a agravante, preliminarmente, afirma não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. No mérito, alega que a extinção dos embargos à execução, distribuído nos próprios autos da execução, por inadequação da via eleita, configura inaceitável prejuízo à parte. Argumenta que deve ser oportunizado à parte o saneamento do vício formal, desentranhando a manifestação, a fim de que seja distribuída por dependência e autuado em apartado, conforme dispõe o art. 914, § 1o, do CPC. Aduz que configura erro escusável a apresentação de uma peça processual por outra, sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade e da instrumentalidade das formas. Assevera que a matéria abordada nos embargos à execução trata-se de matéria de ordem pública, sendo imperiosa a sua análise pelo magistrado a quo. Liminarmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a concessão da antecipação de tutela para determinar o recebimento dos embargos à execução, sendo deferido o traslado dos embargos para autos apartados. No mérito, pugna pela confirmação da tutela requerida. Intimada a parte agravante para comprovar os requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, esta se manifestou em petição de ID no 71608279 - pág. 1. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, incumbe esclarecer que referido benefício está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. No caso, verifica-se que a agravante instruiu os autos com a declaração de imposto de renda anual, ano 2024, além de extratos de conta corrente, conta de luz, condomínio e IPTU. Da análise dos referidos documentos, verifica-se que o seu rendimento tributável anual perfaz o montante de R$ 29.867,00 (vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais), que resulta em renda mensal bem inferior a cinco (5) salários-mínimos. Defiro, portanto, os benefícios da justiça gratuita à agravante. Passa-se à análise do pedido liminar. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito ao perigo de dano irreparável, são visíveis os prejuízos que adviriam à agravante, caso os seus embargos à execução não sejam levados a processamento. Além disso, não há como questionar a relevância da fundamentação expendida, que se apoia, inclusive, em precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Isso porque, ao menos em princípio, e como se sabe, o protocolo de embargos à execução nos próprios autos constitui erro escusável, sendo possível ao julgador determinar o desentranhamento da peça e a sua distribuição por dependência em autos apartados (Acórdãos 164555, 1223635). Dessa forma, defiro a antecipação de tutela para determinar o desentranhamento da peça e a sua distribuição por dependência em autos apartados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator